Tribunal: TJDFT
Processo: 0746276-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746276-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre o pedido formulado em contrarrazões (ID 21676522) e na petição de ID 22096011, para a inclusão do peticionante no polo passivo do presente recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos para análise do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator